Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DAS TESTEMUNHAS. POLICIAIS. POSSIBILIDADE. INFORMANTE (TESTEMUNHA NÃO COMPROMISSADA). APROVEITAMENTO DO ATO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
2. A natureza da prova, consistente na oitiva de testemunha policial, justifica a produção antecipada, pois se trata de agente público que, rotineiramente, se depara com situações similares, e, portanto, mais suscetível ao esquecimento das especificidades do caso concreto com o decorrer do tempo.
3. A possibilidade de mudança de endereço de testemunha, como justificativa para a antecipação do seu depoimento, é fundamentação idônea quando não se mostra como mera previsão hipotética, como uma ilação ou conjectura, mas se apresenta como uma probabilidade real, diante das circunstâncias concretas verificadas no caso.
4. Em homenagem ao princípio da economia processual e da manutenção da unidade da prova, é viável o deferimento da oitiva de testemunha ou informante também de maneira antecipada, nas hipóteses em que se defere a produção antecipada da prova oral consistente no depoimento de testemunha policial.
5. Não há prejuízo para o réu quando se nomeia a Defensoria Pública para representá-lo na audiência em que serão colhidos antecipadamente os depoimentos das testemunhas, permitindo-se ao defensor solicitar a realização das provas que entender necessárias, sem prejuízo de se garantir ao acusado citado por edital, caso seja localizado, requerer a produção de outras provas, além da oitiva novamente das testemunhas, para o esclarecimento da verdade.
6. Recurso desprovido.